Tribunal: STF
Processo: HC 157891
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, no processo nº 0000514-86.2000.811.0028, condenou o paciente a 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e a 60 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no artigo 12 (tráfico de drogas) da Lei nº 6.368/1976. Fixou a pena-base em 4 anos e 4 meses, considerado o piso de 3 e o teto de 15 anos, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos – 9 quilos de cocaína. Aludiu ao § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990 para estabelecer o regime mais gravoso. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade.  
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma desproveu o recurso especial nº 1.585.022. 
    O impetrante afirma ilegal a consideração da hediondez para estabelecimento do regime inicial de cumprimento fechado. Aponta contrariedade aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observado o regime inicial semiaberto. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a preclusão maior do título condenatório em 28 de junho de 2018. Não consta o cumprimento do mandado de prisão. 
    2. O Juízo, ao impor o regime inicial fechado, reportou-se à hediondez do crime, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990. O Pleno do Supremo, no julgamento do habeas corpus nº 111.840, relator ministro Dias Toffoli, assentou a inconstitucionalidade do preceito, ante o princípio da individualização da pena, ressaltando inadequada a fixação, de forma automática, do regime fechado.
    3. Defiro a liminar, para determinar ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que proceda a nova análise no tocante ao regime inicial de cumprimento, observado o título condenatório formalizado no processo nº 0000514-86.2000.811.0028.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator